Tribunal: TJMT
Processo: 1026291-71.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026291-71.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Causas Supervenientes à Sentença, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONARDO LUIZ TAVANO - CPF: 247.501.938-79 (ADVOGADO), PRODUQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO S/A - CNPJ: 60.398.138/0001-12 (EMBARGANTE), ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR - CPF: 457.619.579-49 (EMBARGADO), HYDROSALT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 01.704.199/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), COMPASS MINERALS AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO S.A (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ARESTO COM CONTEÚDO DIVERSO – ERRO MATERIAL QUE DEMANDA IMEDIATA CORREÇÃO – ACÓRDÃO ANULADO – NOVA PUBLICAÇÃO E DEVOLUÇÃO DE PRAZO DETERMINADA – RECURSO PROVIDO.

Evidenciado erro material no conteúdo do acórdão, cabe a sua anulação, a repetição da publicação contendo a decisão adequada e a devolução dos prazos recursais.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento.

A embargante suscita erro material porque a ementa do acórdão com ID n.
158440679
trata de questões estranhas à lide como a guarda de criança.

Pede a reforma do julgado para que seja sanado o vício mencionado.

É o relatório.

Apresento o feito em mesa.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

De fato, há erro material nos documentos anexados aos autos em 16/02/2023, visto que não guardam correspondência tanto com objeto da lide quanto com os debates proferidos por esta e. Quarta Câmara na sessão de julgamento virtual do dia anterior.

Por falha excepcional atribuível aos mecanismos da Justiça, o conteúdo da ementa do processo no. 63 da pauta em referência foi replicado integralmente neste caso – no. 29 da mesma sessão pública.

Tal equívoco configura erro material que demanda imediata correção em observância aos princípios constitucionais da celeridade e devido processo legal.

Não só a ementa que contém o vício mencionado, mas todo o
decisum
proferido por este órgão fracionário comporta republicação a fim de evitar eventual desconexão entre os elementos integrantes do acórdão.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA) – APELO PROVIDO PARA O AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO COM DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO –
ALEGADO ERRO MATERIAL – OCORRÊNCIA – INSERÇÃO NO SISTEMA DO PJE DE ARESTO DE CASO DIVERSO – NECESSIDADE DE CORREÇÃO – NECESSIDADE DE INSERÇÃO CORRETA E REPUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO NO DJE COM REABERTURA DO PRAZO RECURSAL – EMBARGOS ACOLHIDOS
.
Constatado que o voto da relatora constante no acórdão embargado foi inserido no sistema PJE erroneamente, sem guardar relação com o caso, hão de ser acolhidos os aclaratórios para sanar o erro, reinserindo no referido sistema e republicando no DJe o julgamento correto, com a reabertura do prazo recursal
.
(TJ/MT, N.U 0044112-31.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 05/07/2021, sem grifos no original).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - ACÓRDÃO QUE, POR MAIORIA DE VOTOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO – JULGAMENTO NÃO UNÂNIME – AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DO VOTO DIVERGENTE VENCEDOR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 941, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – OMISSÃO - RECURSO ACOLHIDO. 1. Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição ou omissão existente na decisão atacada. Por construção pretoriana integrativa, também se presta a sanar erro material. 2. A declaração do voto vencedor deve ser considerada parte integrante do acórdão, nos termos do artigo 941, caput, do Código de Processo Civil de 2015. 3. A insurreição da Embargante procede, visto ser de fácil constatação a ausência de declaração do voto vencedor. 4.
É de se reconhecer a omissão com o consequente acolhimento dos Aclaratórios para corrigir o erro material e determinar a juntada do voto vencedor e nova publicação do acórdão com todos os votos declarados, sem atribuição de efeitos infringentes
.
(TJ/MT, N.U 1016586-83.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2022, Publicado no DJE 23/03/2022, sem grifos no original).

Por fim, necessário destacar que a manifesta nulidade do aresto colegiado torna desnecessária a aplicação do §2o do art. 1.023 do CPC no caso. A abertura de prazo para o exercício do contraditório não seria capaz de suprir o vício ora constatado, já que houve falha que comprometeu o devido processo legal, o que deve ser reparado imediatamente.

Posto isso, dou provimento aos Embargos de Declaração para declarar a nulidade dos documentos com IDs n.
158229184
,
158229183
,
158229181
,
158440679
e
158443187
e determinar o seu desentranhamento a fim de evitar tumulto processual, a repetição da publicação contendo a decisão colegiada adequada, e a reabertura dos prazos recursais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023